Tribunal: STF
Processo: RE 1556784
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Agravo Regimental desprovido. Aplicação de multa.



     I. Caso em exame



     1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de deficiência na demonstração da repercussão geral e óbices sumulares.



     2. A recorrente, em suas razões recursais, buscou a reforma da decisão agravada, alegando a existência de repercussão geral na questão constitucional suscitada, mas sem desenvolver argumentos específicos que demonstrassem a relevância econômica, política, social ou jurídica da matéria ou que ela ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



     3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) havia decidido controvérsia sobre a adequação da jornada de trabalho de fisioterapeuta em concurso público municipal de 40 para 30 horas semanais, conforme a Lei Federal nº 8.856/1994, determinando, contudo, a redução proporcional dos vencimentos, por considerar o conhecimento prévio da jornada de 40 horas ao ingressar no serviço público e a competência privativa da União para legislar sobre o exercício profissional.



     II. Questão em discussão



     4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a argumentação genérica acerca da repercussão geral é suficiente para o conhecimento de recurso extraordinário com agravo; e (ii) saber se o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional em matéria de jornada de trabalho e remuneração de servidor público em concurso pode ser objeto de recurso extraordinário, configurando ofensa direta à Constituição Federal.



     III. Razões de decidir



     5. A decisão monocrática agravada não merece reforma, uma vez que a recorrente não aduziu argumentos aptos a infirmar seus fundamentos.



     6. A mera alegação da existência de repercussão geral, desacompanhada de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento sob os pontos de vista econômico, político, social ou jurídico, não satisfaz a exigência do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Tal entendimento é consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo aplicável inclusive nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida em outro recurso.



     7. Para divergir do acórdão proferido pelo TJMG, que tratou da jornada de trabalho de fisioterapeuta em concurso público e da consequente redução proporcional de vencimentos, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 8.856/1994), providência vedada em recurso extraordinário (Súmula 279 do STF). A eventual ofensa à Constituição Federal, nesse contexto, seria meramente indireta ou reflexa, inviabilizando o apelo extremo.



     IV. Dispositivo e tese



     8. Agravo Regimental desprovido, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



     _________



     Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XVI, 102, § 3º; CPC, arts. 1.021, § 1º, 1.021, § 4º, 1.035, § 2º; RISTF, arts. 21, § 1º, 327, § 1º; Lei nº 8.078/1990; Lei nº 8.856/1994.



     Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279; STF, Súmula 280; STF, Súmula 283; STF, Súmula 346; STF, Súmula 454; STF, Súmula 473; STF, AI 717.821-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 13.08.2012; STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25.02.2013; STF, ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19.02.2013; STF, ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 14.02.2013; STF, ARE-RG 748.371 (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 01.08.2013; STF, ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26.05.2021; STF, RE 1.271.500 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18.03.2021; STF, ARE 1.326.093 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 03.09.2021; STF, ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16.03.2023; STF, ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10.05.2022; STF, ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08.11.2022; STF, ARE 1.402.064 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26.05.2023; STF, ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.04.2023; STF, RE-RG 660.010 (Tema 514), Rel. Min. Dias Toffoli.